Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-86.2017.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000016-86.2017.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JACSON NAZIOZENO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, rejeitando a tese defensiva de nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica e mantendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de disponibilização integral das mídias de interceptação telefônica; (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (iii) saber se as qualificadoras do homicídio são manifestamente improcedentes a ponto de autorizar seu decote na fase do judicium accusationis. III. Razões de decidir 3. A ausência de degravação integral das interceptações telefônicas não acarreta nulidade quando a defesa tem acesso ao conteúdo relevante da prova e não demonstra prejuízo concreto, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. 4. A alegação de nulidade apresentada apenas em sede de alegações finais e em fase recursal, sem prévio requerimento de acesso às mídias durante a instrução, configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual. 5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 6. Os depoimentos policiais e os elementos extraídos das interceptações telefônicas fornecem suporte mínimo à imputação, justificando a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos indiciários e não se mostram manifestamente improcedentes, sendo incabível seu afastamento na fase de pronúncia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em sentido estrito desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de degravação integral de interceptações telefônicas quando inexistente demonstração de prejuízo à defesa. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalecendo o julgamento pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 78.383/MT, Sexta Turma, j. 12.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Quinta Turma, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000016-86.2017.8.05.0213, em que figuram como apelante JACSON NAZIOZENO SANTOS OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.